Tribunal: TJSP
Processo: 0004715-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004715-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente GABRIELLE FERNANDA DIAS VALADÃO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem impetrada. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004715-90.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
Habeas Corpus Criminal no 0004715-90.2020.8.26.0000
Vara
Plantão - S. J. Rio Preto de São José do Rio Preto.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabrielle Fernanda Dias Valadão
Voto no 36.254.
1. Em favor da ré Gabrielle Fernanda
Dias Valadão o Defensor Público Fabricio Bueno Viana
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando
sofrer a paciente constrangimento ilegal por parte da MMa
Juíza de Direito em exercício no Plantão Judiciário da 16a
Circunscrição Judiciária da Comarca de São José do Rio Preto,
nos autos no 15000148-11.2020.8.26.0000, porque detida no
dia 25 de janeiro de 2020 por suposta prática do crime de
tráfico de tóxicos, no dia seguinte em audiência de custódia a
prisão em flagrante dela teria sido convertida em preventiva,
embora ausentes os requisitos legais para tanto. Sustenta ser
abstrata a fundamentação da decisão, argumentando somente
com a existência de indícios de autoria e necessidade de
manutenção da ordem pública, não demonstrando de forma
concreta a imprescindibilidade da medida extrema, além do que
não foi considerado ser a paciente primária, de bons
antecedentes. Ademais, tendo em vista a pequena quantidade
de droga apreendida, 86,1g de cocaína, ela poderá ser
absolvida ou no caso de eventual condenação a pena
carcerária poderá ser reduzida ou substituída por sanção
restritiva de direitos ou fixado o regime prisional aberto, a
indicar ser a prisão cautelar desproporcional.
Por tais motivos, pleiteia a concessão
da ordem para ser revogada a prisão preventiva da paciente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004715-90.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
deferida a liberdade provisória, com imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar no Plantão
Judiciário de Segunda Instância e prestadas as informações
requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
MMa Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro
para onde a ação penal foi distribuída, a prisão em flagrante da
paciente foi convertida em preventiva em audiência de custódia
realizada no dia 26 de janeiro de 2019, sendo que os autos à
época aguardavam a remessa do inquérito policial (fl. 60).
Posteriormente, em 10 de fevereiro de
2020, foi oferecida denúncia, a qual narra que no dia 25 de
janeiro de 2020, por volta de 9h, na Rua Roque Romano, no
130, bairro João Paulo II, na cidade de São José do Rio Preto,
SP, a paciente guardava, para fins de tráfico, 86,1 g de “crack”,
substância entorpecente que determina dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$.341,00 em
espécie. Nas circunstâncias de tempo mencionadas, Guilherme
Silva Regis viu os policiais militares e rapidamente entrou nas
dependências da residência de Gabrielle, amiga de sua
namorada, localizada no endereço acima indicado, mas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004715-90.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
abordado. Indagado pelos policiais, alegou ter se assustado ao
vê-los, porque acabara de sair da prisão. Com Guilherme os
policiais nada encontraram de ilícito. Gabrielle, dona da casa,
negou a existência de drogas, autorizou a entrada dos
policiais, os quais localizaram quatro “saquinhos” com porções
de “crack”, uma pedra de “crack” e R$.341,00 em espécie
embaixo da geladeira da cozinha, próximo ao motor. Gabrielle
admitiu informalmente aos policiais que guardava as drogas
para outra pessoa, negando-se a identificá-la, não informando
a origem do dinheiro, mas perante a autoridade policial
permaneceu em silêncio (fls. 91/92 do processo crime).
A respeitável decisão que converteu a
prisão em flagrante da paciente em custódia preventiva está
fundamentada, ficando ressaltado: “O caso é de conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva. O laudo de constatação
indica que a(s) substância(s) apreendida(s), descrita(s) no auto de
exibição e apreensão, é(são) entorpecente(s) (Portaria no 344/1998,
SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de
drogas (art. 33, Lei no 11.343/06), para o qual se prevê pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Os
indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de
prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento da
custodiada na atividade de comercialização dessas substâncias
entorpecentes, ou seja, delito equiparado a crime hediondo (art. 5o,
XLIII da CF, art. 2o, caput da Lei no 8.072/1990 e art. 44 da LD),
insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. A materialidade do
delito está comprovada pelo auto de apreensão e laudo de fls.
19/21. Por outro lado, fundados os indícios de autoria e intuito de
traficância. Nesta fase processual, inviável a concessão da
liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004715-90.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
o crime em questão é doloso e punível com pena privativa de
liberdade superior a 04 anos e é precipitada a invocação da
aplicação do § 4o do artigo 33, Lei no 11.343/2006, visto que, a
despeito da primariedade, ainda não se encerrou a fase
investigativa para poder se afirmar que a autuada não se dedica à
atividade criminosa, nem integra organização criminosa, até porque
ela declarou que aos policiais, no momento da prisão, que estava
guardando o entorpecente para outra pessoa que não quis
identificar (fls. 3/5). Destarte, a despeito do princípio constitucional
da não culpabilidade, no caso há indícios de autoria do delito de
tráfico de entorpecentes, observando-se que há ainda depoimento
de testemunha fora dos quadros da polícia (fls. 6/7) que confirmou
que os policiais lhe mostraram porções de crack, após sua
localização e entrada na residência, afirmando, ainda, a referida
testemunha que presenciou a autuada dizer aos policiais que os
entorpecentes eram guardados por ela, assim como a quantia em
dinheiro localizada pelos policiais. Note-se que considerando o tipo
de droga apreendida, consistente em quatro saquinhos com porções
fragmentadas de crack, além de uma pedra da mesma droga, com
massa líquida de 86,1 grama(s) - oitenta e seis gramas e um
decigrama em que foi detectada a presença da substância cocaína,
verifica-se que diante do caso concreto e de tais características,
infere-se o perigo gerado pelo estado de liberdade da autuada, visto
que o crack é substância entorpecente de alta nocividade e
potencial
viciante,
com
absorção
rápida, capaz de produzir
dependência de forma mais elevada e até do que a da cocaína
aplicada por via endovenosa fazendo com que os dependentes
passem dois ou três dias fumando e só parem quando não suportam
mais fisicamente (...) Diante da quantidade de droga apreendida,
capaz de ser dividida em mais de uma centena de porções (...) e
pelos efeitos nocivos acima indicados, as características do caso
em comento impõem a necessidade da segregação cautelar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004715-90.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
forma de garantia da ordem pública” (fls. 44/45).
Há
base
legal
para
sustentar
a
manutenção da prisão preventiva da paciente porquanto dispõe
o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se
o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II,
com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-
se “II adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias
do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento
atual dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em
tese, a concessão da liberdade provisória a réu preso por delito
de tráfico de entorpecentes, é bem de ver ser necessária a
manutenção da custódia cautelar quando, como no caso,
estiverem presentes razões a justificar a decretação da prisão
preventiva do acusado para garantia da ordem pública,
desaconselhando-se a imposição de medida cautelar diversa
da prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004715-90.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
Ademais, em que pese ter sido o delito
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, há prova
da materialidade da infração e indícios suficientes de autoria
pela paciente, presa por manter em seu poder significativa
quantidade de drogas para fornecer a terceiros, a recomendar
a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar para
garantia da ordem pública, de modo a evitar persista na prática
criminosa, observado se cuidar aqui de delito grave, que gera
grandes danos à saúde pública e serve de mola propulsora à
prática de várias outras infrações penais.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque,
em
liberdade,
encontraria
os
mesmos
estímulos
relacionados com a infração cometida” (in “Comentários ao Código
de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da
ordem pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da
prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou
qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso
à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o
conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004715-90.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
A propósito, cumpre anotar decisão da
Suprema
Corte
assim
ementada:
“HABEAS
CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À ORDEM PÚBLICA. 1. O
Plenário desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus 104.339/SP,
decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à concessão
de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, invalidando
parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei no
11.343/2006.
Não
obstante,
a
Corte
também
ressalvou
a
possibilidade da decretação da prisão cautelar em processos por
crimes de tráfico de drogas. 2. Se as circunstâncias concretas da
prática do crime indicam o envolvimento significativo do agente com
o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de
reiteração delitiva, está justificada decretação ou manutenção da
prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que
igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 3.
O efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este
associado a um mundo de violência, desespero e morte para as
suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento
jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis
a refletir na análise dos casos concretos. 4. Ordem denegada.” (HC
113.853, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado
em 19.03.2013, DJe de 11.04.2013). E mais, “HABEAS CORPUS.
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 1.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
ARGUMENTO
DISTINTO
DAQUELES
APRESENTADOS
NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004715-90.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 2. PRISÃO EM
FLAGRANTE.
INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CAUTELAR
IDÔNEA
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DO QUAL SE CONHECE EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGA-SE A ORDEM. 1. Não
submetida à instância antecedente a alegação de excesso de prazo
na formação da culpa, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela
conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.
Precedentes. 2 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-
se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é
motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 3.
Habeas corpus do qual se conhece em parte e, na parte conhecida,
denega-se a ordem” (Habeas Corpus 104.391/MG, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, Dje-084, Divulgado em 05.05.2011,
publicado em 06.05.2011).
Cabe
lembrar
decisão
do
referido
Tribunal Superior, da lavra do Ministro Carlos Madeira, no
sentido de que “No conceito de ordem pública, não se visa apenas
prevenir reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do
crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser
revelada pela sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à
ação criminosa” (RTJ 124/1033).
O colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se
encontra devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta,
em consonância com os indícios de autoria e prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004715-90.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto. materialidade. A custódia provisória não ofende a garantia
constitucional de presunção de inocência” (Habeas Corpus no
7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183).
Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362.
Cumpre ressaltar que ser tecnicamente
primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e ocupação
lícita não basta para elidir a custódia cautelar de agente
envolvida em delito de tráfico de drogas, cujas circunstâncias
evidenciam a sua periculosidade. Sobre isso converge julgado
do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “A
periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o
crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade,
bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como
fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha
seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes
e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são
suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e
ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente
de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem
outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem
econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal
grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004715-90.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
Finalmente, descabe argumentar com a
possibilidade de, em caso de eventual condenação, ser a pena
carcerária reduzida ou substituída por sanção restritiva de
direitos ou fixado o regime prisional aberto, por depender do
atendimento a certos requisitos, de modo que isso se reserva
também para o momento próprio da sentença. Nesse aspecto o
egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que “Não há falar
em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso
ordinário em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena
que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso
ordinário
desprovido.” (RHC
102460/MG,
5a
Turma,
Relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 09/10/2018, DJe de
26/10/2018).
Portanto, como a custódia cautelar se
justifica com base em elementos concretos dos autos, inexiste
o constrangimento ilegal invocado, razão por que a denegação
da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -